Tribunal: STF
Processo: Rcl 91691
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: OCORRÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO (ART. 1.030, I, 'A', DO CPC) FUNDADA EM ÓBICES PRÓPRIOS DO JUÍZO DE INADMISSÃO (ART. 1.030, V, DO CPC). SÚMULA 279/STF. SUPRESSÃO DO RECURSO CABÍVEL (AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC). PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Maria Eugênia Hermenegilda, contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, no Processo nº 1005180-73.2023.4.01.3503, por meio do qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal.

2. Narra a parte reclamante que “recebeu benefício previdenciário, posteriormente cancelado pelo INSS após investigação administrativa que apontou fraude praticada por terceiros e por servidores da própria autarquia. Em decorrência disso, o INSS passou a exigir a devolução dos valores recebidos entre dezembro de 2019 e maio de 2023, no montante aproximado de R$ 41.064,71.”  (e-doc. 1, p. 3)

3. Informa que “o ponto central da controvérsia não é a manutenção do benefício cancelado, mas a possibilidade de exigir da segurada a restituição dos valores alimentares recebidos durante o período em que acreditava legitimamente na regularidade do ato administrativo. Não há prova de que a Reclamante tenha participado da fraude ou sequer dela tivesse ciência. Trata-se de pessoa idosa, de baixa instrução e em manifesta vulnerabilidade econômica, circunstâncias que tornam ainda mais grave a pretensão estatal de deslocar para a beneficiária o ônus patrimonial de uma fraude praticada no interior da própria Administração” (e-doc. 1, p. 3).

4. Informa que foi interposto recurso extraordinário, o qual “foi  inadmitido com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a matéria discutida seria infraconstitucional, de ofensa reflexa, desprovida de repercussão geral e dependente de reexame fático-probatório”.

5. Aponta que “em razão dessa sistemática, não foi possível a interposição de agravo em recurso extraordinário. A Reclamante foi compelida a interpor agravo interno perante o próprio tribunal de origem, nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC. O agravo interno, contudo, também foi desprovido, mantendo-se integralmente a inadmissão do recurso extraordinário, conforme seguinte fundamento” (e-doc. 1, p. 4).

6. Afirma que “a controvérsia constitucional jamais chegou ao Supremo Tribunal Federal. A instância de origem não apenas exerceu o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, mas encerrou, em definitivo, o acesso da causa à jurisdição constitucional, definindo ela própria que não haveria matéria constitucional a ser examinada por esta Corte” (e-doc. 1, p. 4). 

7. Requer a “concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado e impedir qualquer procedimento de cobrança, desconto ou execução administrativa relacionado aos valores discutidos no processo de origem, até o julgamento final da presente Reclamação.” (e-doc. 1, p. 10)

8. No mérito, pede seja julgada procedente a reclamação para “cassar o acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Goiás que manteve a inadmissão do recurso extraordinário” (e-doc. 1, p. 11). Pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 

É o relatório. 

Decido.

9. De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 

10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103A, § 3º, da CRFB).

11. Consoante o relatado, a questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para a análise de agravo contra decisão que inadmite o recurso extraordinário (art. 1.042, CPC).

12. Colhe-se dos autos que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 6):

“Por sua vez, o Recurso Extraordinário interposto pela parte autora com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/88, sob o argumento de que o acórdão recorrido violou os artigos 1º, caput e III, 5º, caput e XXXI, e 37, caput, todos da Carta Constitucional.
(...)
Passo, em seguida, à análise do Recurso Extraordinário também intentado pela parte autora. 
Inicialmente, impende ressaltar que a interposição de recursos está sujeita à observância de requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. No tocante ao recurso excepcional, há também a exigência de que a afronta ao texto constitucional seja direta, não sendo suficiente a mera ofensa indireta, oblíqua ou reflexa.
Segundo entendimento já firmado pelo STF, a inobservância a princípios constitucionais, nos moldes alegados no presente recurso, consubstancia ofensa indireta à Constituição Federal, demandando o exame de normas infraconstitucionais, o que não autoriza o manejo do recurso extremo.
(...)
Em vista disso, como registrado em linhas anteriores, eventual ofensa indireta à Constituição Federal não autoriza o processamento do recurso excepcional. 
Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, é inadmissível o recurso em apreço, uma vez que a matéria atinente ao cumprimento dos requisitos para concessão do benefício previdenciário não tem natureza constitucional, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, in verbis:
(...)
Acresça-se, demais, que o STF possui entendimento já pacificado quanto ao não cabimento de recurso extraordinário, para o simples reexame de prova. Eis o teor da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
Portanto, a apreciação da insurgência da recorrente quanto à eventual reexame dos fatos está a exigir um novo debruçar sobre o conjunto probatório, o que, como visto, não se admite.
 Ante o exposto, considerando que o acórdão fustigado está em consonância com os posicionamentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre os temas em questão, nego seguimento aos presentes Recurso Extraordinário e ao Pedido de Uniformização Nacional, todos propostos pela parte autora, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea “a”, do CPC c/c o art. 14, inc. III, alínea “b”, do Regimento Interno da TNU (Resolução/Presi/CJF n. 586, de 30/09/2019).”

13. Na sequência, verificando - do dispositivo decisório - que seu recurso extraordinário teve o seguimento negado com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, a reclamante interpôs agravo interno, com fundamento no art. 1.021 e 1.030, § 2º,  do CPC (e-doc. 7), ao qual foi negado provimento, nos seguintes termos (e-doc. 8):

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. APLICAÇÃO DO TEMA 979 DO STJ. SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria Eugenia Hermenegildo, pessoa idosa, com gratuidade de justiça deferida, contra decisão da Coordenação das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Goiás que negou seguimento ao Recurso Extraordinário e ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei por ela manejados. 
1. A controvérsia originária versa sobre declaração de inexistência de débito decorrente da concessão fraudulenta de aposentadoria por idade rural (NB 196.001.095-3), posteriormente cancelada pelo INSS após apuração administrativa vinculada à denominada “Operação Hamartia”, bem como sobre a impossibilidade de cobrança dos valores recebidos, inclusive mediante descontos em pensão por morte rural (NB 098.169.616-3). 
2. O acórdão da 2ª Turma Recursal da SJGO negou provimento ao recurso inominado da autora, afastando a preliminar de cerceamento de defesa e aplicando o entendimento firmado no Tema 979 do STJ, reconhecendo a ausência de boa-fé objetiva diante das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos. 
3. Interpostos Recurso Extraordinário e Pedido de Uniformização, ambos tiveram seguimento negado: o primeiro, com fundamento nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF; o segundo, por consonância do acórdão recorrido com o Tema 979 do STJ. Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno. 
4. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário incorreu em equívoco ao aplicar as Súmulas 279, 282 e 356 do STF; e (ii) se há divergência apta a justificar o processamento do Pedido de Uniformização, à luz do Tema 979 do STJ. 
5. III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O agravo interno não merece provimento. No tocante ao Recurso Extraordinário, a decisão agravada corretamente consignou que a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente quanto à caracterização da boa-fé da recorrente e à análise das circunstâncias objetivas reconhecidas pelo acórdão recorrido, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. Ademais, não se verifica prequestionamento explícito e específico dos dispositivos constitucionais invocados, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF.
 7. Quanto ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, a decisão igualmente deve ser mantida. O acórdão recorrido aplicou expressamente o entendimento consolidado no Tema 979 do STJ, segundo o qual, em hipóteses de pagamento indevido decorrente de erro administrativo ou fraude, a restituição é possível quando evidenciada a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário. A Turma Recursal concluiu, com base nas circunstâncias fáticas delineadas — residência urbana prolongada e requerimento de benefício rural em unidade federativa diversa — que não restou caracterizada a boa-fé necessária à incidência da irrepetibilidade. 
8. Não demonstrada divergência específica e atual entre o acórdão recorrido e orientação dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de Justiça, inviável o processamento do incidente. 
9. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já examinados, sem infirmar os fundamentos autônomos da decisão agravada, a qual se mostra juridicamente adequada. 
10. IV. DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário e ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei. 
12. Sem custas. Sem honorários.”

14. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, observa-se que a conclusão adotada no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, mantida pelo acórdão reclamado, incide em um equívoco procedimental que resulta na usurpação da competência deste Supremo Tribunal. 

15. Vê-se que, muito embora a autoridade reclamada faça menção ao art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, em nenhum momento utiliza-se da argumentação disposta no aludido dispositivo, isto é, de decisão proferida em sede de repercussão geral, para negar seguimento ao recurso extraordinário do reclamante. Se bem observada, toda a argumentação tecida pelo Juízo reclamado, para “negar seguimento” ao apelo da reclamante, deságua no óbice das Súmula nº 279/STF e na alegação de ofensa indireta à Constituição, circunstância que denota a inadmissão do recurso com amparo no art. 1.030, inc. V, do CPC.

 16. Com efeito, os fundamentos relativos à natureza reflexa da ofensa, à incidência da Súmula nº 279/STF e à ausência de prequestionamento são matérias típicas do juízo de admissibilidade previsto no inciso V do art. 1.030 do CPC. A análise sobre se um recurso demanda ou não reexame de provas, ou se a ofensa constitucional é direta, é competência exclusiva e final do Supremo Tribunal Federal, a ser exercida no julgamento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

17. Nesse contexto, ao enquadrar a negativa de seguimento do apelo extremo no inciso I, al. “a”, do art. 1.030, do CPC, mas utilizar-se dos fundamentos do inciso V, do mesmo dispositivo, o Tribunal de origem impediu que a reclamante manejasse o recurso correto (art. 1.042, CPC) para submeter ao STF a análise de seus próprios óbices sumulares. Em vez disso, forçou-a a interpor um agravo interno, fadado ao insucesso, pois seria julgado pelo mesmo órgão que já havia formado sua convicção sobre a inadmissibilidade do recurso. Confira-se a dicção dos mencionados dispositivos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 
II– encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; 
III– sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
IV– selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do §6º do art. 1.036; 
V– realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
 b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou 
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. 
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. 
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. 
(...) 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 
§ 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. 
§ 3º O agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.”

18. Esse equívoco procedimental, ainda que não intencional, configura a usurpação alegada pela reclamante. O Tribunal a quo avocou para si a competência de dizer, em caráter definitivo, que o recurso extraordinário esbarrava na Súmula nº 279/STF, fechando as portas da jurisdição constitucional. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a aplicação equivocada da sistemática da repercussão geral para obstar a subida de recurso, com base em outros fundamentos, caracteriza usurpação de competência, sanável via reclamação. Nesse sentido, os seguintes julgados:

“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Recurso extraordinário inadmitido na origem, por ausência de pressuposto formal de admissibilidade. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Competência do STF para julgamento. 4. Usurpação de competência configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 46.578-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).
 
“Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional. Agravo do art. 1.042 do CPC julgado com dispensa do envio dos autos ao STF.
1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).
2. Ausência de interesse do reclamante/agravante, em recorrer da decisão que julgou procedente a reclamação constitucional, estando, ademais, exauridos os efeitos do julgado com a análise do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 no caso concreto.
(...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(Rcl nº 25.028-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/05/2017, p. 15/05/2017; grifos nossos).

19. Dessa forma, verifica-se que ao não processar o agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto pela reclamante, a qual deveria ter sido fundamentada no art. 1.030, inc. V, do CPC, o órgão de origem usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. 

20. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar a imediata remessa do agravo interposto pela reclamante no Processo nº 1005180-73.2023.4.01.3503 ao Supremo Tribunal Federal. 

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator